Tribunal: STF
Processo: Rp 1132
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-28
Data de publicação: 1983-09-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 3.067, DE
09.11.81, DE INICIATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PROMULGADA PELO
SEU PRESIDENTE, ELEVANDO VALORES DE GRATIFICAÇÕES "PRO LABORE",
CONCEDIDAS A MILITARES POSTOS A SUA DISPOSIÇÃO.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO
CONSUBSTANCIADO NO ART-57, INC-II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA,
APLICAVEL A ESPÉCIE EM COMBINAÇÃO COM O ART-13, INC-III, DO REFERIDO
DIPLOMA. PROCEDENCIA.